Tribunal: STF
Processo: Rcl 31900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO, NO CASO, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGITIMADORAS  DO ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.